Tribunal: TJES
Processo: 0000712-05.2017.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000712-05.2017.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ILTA PEREIRA PRATA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou procedente o pedido para reconhecer a impenhorabilidade de pequena propriedade rural.

2. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de alegações finais por memoriais e de suposta irregularidade na ata de audiência. No mérito, alega ausência de comprovação de que a pequena propriedade rural é efetivamente trabalhada pela família da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa do Ministério Público pelo indeferimento das razões finais escritas e pela imprecisão da ata de audiência; (ii) estabelecer se o imóvel rural objeto de constrição judicial preenche os requisitos para ser reconhecido como pequena propriedade rural trabalhada pela família, a fim de assegurar a impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O indeferimento do pedido de alegações finais por memoriais não configura cerceamento de defesa quando a causa não apresenta complexidade de fato ou de direito (CPC, art. 364).

5. A imprecisão da ata de audiência não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, especialmente quando o ato foi integralmente gravado e está disponível às partes.

6. Conforme a tese firmada pela Corte Especial do STJ no Tema 1.234 (REsp 2080023/MG), incumbe ao devedor comprovar a exploração familiar da pequena propriedade rural para invocar a impenhorabilidade.

7. Comprovados os fatos constitutivos do direito da embargante (art. 373, I, CPC), a manutenção da sentença que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível conhecida e desprovida.

8.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento de alegações finais por memoriais não configura cerceamento de defesa quando a causa não apresenta complexidade de fato ou de direito. 2. Compete ao devedor provar a exploração familiar da pequena propriedade rural para assegurar a impenhorabilidade do bem."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 209, §§ 1º e 2º, e 364, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2080023/MG (Tema 1.234).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. Sentença (id. 14889039) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
ILTA PEREIRA PRATA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 14889042), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferido, em audiência, o pedido de alegações finais por memoriais, o que era justificado pela complexidade da matéria e, ainda, a ata de audiência registrou, de forma inverídica, que “
o Ministério Público não se opôs ao pedido”
formulado pela embargante. No mérito, alega que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) de demonstrar que a pequena propriedade rural é efetivamente trabalhada pela família.

ILTA PEREIRA PRATA
apresentou contrarrazões (id. 14889045), pugnando pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 15442400), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000712-05.2017.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ILTA PEREIRA PRATA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. Sentença (id. 14889039) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
ILTA PEREIRA PRATA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 14889042), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferido, em audiência, o pedido de alegações finais por memoriais, o que era justificado pela complexidade da matéria e, ainda, a ata de audiência registrou, de forma inverídica, que “
o Ministério Público não se opôs ao pedido”
formulado pela embargante. Subsidiariamente, no mérito, alega que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) de demonstrar que a pequena propriedade rural é efetivamente trabalhada pela família.

ILTA PEREIRA PRATA
apresentou contrarrazões (id. 14889045), pugnando pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 15442400), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, preliminarmente.

O direito ao contraditório e à ampla defesa são garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e asseguram a oportunidade de a parte se manifestar e produzir provas para defender suas alegações no processo. Quando não forem observados tais postulados, há configuração de cerceamento de defesa.

No presente caso, o d. Juízo oportunizou às partes o debate oral, contudo, o
Parquet
declinou da oportunidade em audiência (14:09-14:15) e ao pugnar pela apresentação de razões finais escritas, teve seu pedido indeferido.

O CPC estabelece, como regra, que, finda a instrução, os debates ocorrerão oralmente, conforme dispõe o art. 364,
caput
, sendo aplicável a substituição do debate oral por razões finais escritas em hipóteses específicas, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, conforme se extrai da redação do § 2º do mesmo dispositivo legal:

Art. 364. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz.

[...]

§ 2º
Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito
, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas,
que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos.

Assim, entendo que não há cerceamento de defesa do
Parquet
pelo indeferimento das razões finais escritas, pois, da análise dos autos, verifica-se que a causa originária consiste em Embargos de Terceiro, cuja controvérsia se restringe a aferir a presença dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural objeto da constrição judicial.

Trata-se de matéria, cuja análise probatória cinge-se a elementos fáticos. Deste modo, a demanda não ostenta a "complexidade de fato ou de direito" exigida pela norma processual, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

No que se refere à ata de audiência, conquanto, de fato, se constate que não traduz de forma fidedigna o transcurso da audiência, a questão da nulidade deve ser dirimida sob a ótica do prejuízo.

No caso, o inteiro teor da audiência de instrução e julgamento foi devidamente gravado em meio audiovisual e juntado aos autos (id. 14889038), estando plenamente acessível às partes e a este órgão julgador. Sendo assim, com a possibilidade de acesso integral ao conteúdo da audiência, não se vislumbra prejuízo à parte apelante neste ponto.

Embora com acerto aponte o Ministério Público, que, nos termos do art. 209, §§ 1° e 2° do CPC os atos praticados em meio eletrônico devam ser passíveis de correções requeridas pelas partes no momento do ato, rito que não se observou na espécie, fato é que, no caso, determinar o retorno dos autos para retificação iria de encontro ao postulado da duração razoável do processo e da efetividade.

No mérito, adianto que a pretensão recursal não merece prosperar.

A controvérsia recursal reside em definir se o imóvel objeto de constrição judicial se enquadra no conceito de bem de família e pequena propriedade rural, para fins de impenhorabilidade.

Neste tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 1.234, estabeleceu a tese de que é ônus do devedor provar que a sua pequena propriedade rural é explorada pela família para assegurar a impenhorabilidade do bem (REsp 2080023/MG).

Em que pese o apelante alegue insuficiência de provas quanto à exploração familiar do imóvel para fins de subsistência, a tese não se sustenta.

Como acertadamente identificou a sentença, a prova documental revela que a embargante é proprietária do bem adquirido por herança, cuja posse é exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta desde o ano de 1993.

Ademais, os depoimentos das testemunhas confirmam a destinação do bem para a moradia e o sustento da entidade familiar.

A testemunha Ananias Marçal Dias foi enfática ao afirmar que a família possui no local plantação de café, arroz, feijão, milho e outros (2:30), destinando parte da produção para subsistência e o café para venda (3:00). A testemunha ainda corroborou a longevidade da posse produtiva, declarando que sempre cultivaram nesta terra (3:43).

No mesmo sentido, a testemunha José Rodrigues de Lima detalhou a existência de lavoura de mandioca, feijão e milho (6:10), asseverando que a família sempre produziu para o próprio consumo (6:22) e que destina o café para venda (6:40). O depoente ainda reforçou o vínculo diário da família com a atividade produtiva, ao afirmar que todos os dias comparecem na terra (7:00) e que sempre houve esse cultivo (7:34).

Desta forma, tendo a apelada se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)